Tribunal: TJDFT
Processo: 0724256-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724256-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VAGNER DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a manifestação defensiva de ID 37969647, com os documentos que lhe instruem, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para manifestação daquele Órgão. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator